Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-78.2019.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009966-78.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUBIA BEATRIZ RENNER - CPF: 024.942.781-80 (APELADO), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), Veridiana Paganotti (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICA EXIGIDA EM LEI. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu parcialmente a ordem para determinar a progressão funcional de professora da rede municipal de ensino da Classe B para a Classe C, em razão de pós-graduação apresentada, com pagamento das diferenças remuneratórias sem efeitos retroativos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da remessa necessária quando interposta apelação voluntária que impugna integralmente a sentença; e (
ii
) estabelecer se a pós-graduação em Docência no Ensino Superior configura habilitação específica apta a ensejar progressão funcional de professora da educação básica, nos termos da legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária somente é cabível quando inexistente recurso voluntário, sendo incabível seu conhecimento quando a apelação interposta devolve integralmente a matéria decidida ao tribunal.

4. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, sendo inviável sua concessão quando a controvérsia revela interpretação razoável da Administração Pública acerca da legislação aplicável.

5. A legislação municipal condiciona a progressão funcional à obtenção de nova habilitação específica, exigência que pressupõe correlação direta entre a titulação apresentada e a área de atuação do servidor na educação básica.

6. A pós-graduação em Docência no Ensino Superior possui finalidade e conteúdo voltados a nível de ensino diverso, não atendendo ao requisito de especificidade exigido para a progressão funcional no magistério da educação básica.

7. O ato administrativo que indeferiu a progressão funcional mostrou-se devidamente fundamentado e pautado na legalidade, não se evidenciando ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a intervenção judicial.

8. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade, sendo vedada a substituição do administrador público na avaliação de conveniência e oportunidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária não conhecida. Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. A remessa necessária é incabível quando interposta apelação voluntária que devolve integralmente ao tribunal a matéria decidida. 2. A progressão funcional por titulação de professor da educação básica exige habilitação específica diretamente relacionada à área de atuação, não se enquadrando pós-graduação voltada ao ensino superior. 3. Inexistente ilegalidade no ato administrativo fundamentado que indefere progressão funcional, é vedado ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 2º e 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1º, e art. 25; CPC, art. 496, §1º; Lei Complementar Municipal n. 62/2011, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
e
Apelação Cível
interposta pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009966-78.2019.8.11.0015.

A impetrante, servidora pública municipal desde 12
.
2
.
2016, exerce a função de
p
rofessora na rede municipal de ensino, com carga horária de 30 horas semanais e remuneração mensal líquida de R$ 1.912,55.

Em sua petição inicial, a impetrante alegou que, apesar de possuir pós-graduação em Metodologia da Educação para o Ensino Superior, concluída em 14
.
3
.
2013, não teve reconhecido seu direito à progressão funcional da Classe B para a Classe C, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n
.
62/2011 e na Lei Municipal n
.
1604/2011, que dispõem sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos profissionais da educação pública do Município de Sinop.

Inicialmente, a petição inicial foi indeferida pelo juízo
de primeiro grau
, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo. Em grau recursal, este Tribunal determinou o regular processamento d
a ação
.

Após o retorno dos autos à origem, foram prestadas informações pelo Município e houve manifestação ministerial pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

Sobreveio sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando a elevação do nível da atividade laborativa da impetrante da Classe B para a Classe C, bem como o pagamento dos valores correspondentes ao benefício do aumento salarial dos servidores que possuem pós-graduação, sem efeitos retroativos.

Em suas razões recursais o Município de Sinop alega
, em síntese,
ausência de direito líquido e certo
, a
inadequação da via eleita
e a
legalidade do ato administrativo que indeferiu a progressão, baseado em parecer jurídico e na interpretação da LC n
.
62/2011 e Lei nº 1.604/2011
. Sustenta, ainda,
que a especialização apresentada não guarda vínculo direto com a educação básica, restringindo-se ao ensino superior
e
violação ao princípio da separação dos poderes
, bem
como
impacto orçamentário em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Subsidiariamente, postula a exclusão dos efeitos financeiros futuros.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a controvérsia sobre a pertinência do curso de Metodologia da Educação para o Ensino Superior com as atribuições do cargo é matéria de prova documental inequívoca.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença reexaminada, entendendo que a interessada preencheu os requisitos legais para a progressão funcional pleiteada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso de apelação, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Inadequação da via eleita

O Município apelante alega, em sede preliminar, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a matéria demanda dilação probatória e que não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

A preliminar não merece acolhida.

O direito líquido e certo, requisito para a impetração do mandado de segurança, é aquele que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, comprovado de plano por prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

No caso em tela, a controvérsia não reside em matéria fática, mas exclusivamente em matéria de direito: a interpretação do conceito de “habilitação específica” contido na Lei Complementar Municipal n. 62/2011. A impetrante juntou à inicial o diploma de sua pós-graduação, o requerimento administrativo e a decisão que o indeferiu. Tais documentos são suficientes para que o Judiciário analise se a recusa da Administração foi legal ou ilegal. Não há, portanto, necessidade de produção de outras provas.

Ademais, e de forma contundente, a questão sobre o cabimento do
Mandado de Segurança,
neste caso concreto
,
já foi objeto de análise por este
Tribunal
. Conforme relatado, a sentença que inicialmente extinguiu o feito por indeferimento da inicial foi cassada,
sendo
reconhec
ida
a existência de prova pré-constituída e determin
ado
o regular processamento do mandado de segurança.

Dessa forma, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, não cabendo nova discussão sobre o tema.

Pelo exposto
,

rejeito
a preliminar
.

REMESSA NECESSÁRIA

Cumpre destacar que, embora a sentença esteja sujeita ao Reexame Necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, deixo de conhecer da Remessa Necessária, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop abordou todos os pontos da sentença, o que se enquadra na exceção prevista no art. 496, §1º, do CPC.

O referido dispositivo estabelece:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

A interpretação do §1º do art. 496 do CPC revela que a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal. Trata-se de inovação trazida pelo CPC que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária, evitando a duplicidade de análise pelo tribunal.

Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que as exceções à remessa necessária previstas no CPC se aplicam à ação mandamental, ainda que esta última seja disciplinada por legislação própria. Transcrevo abaixo trecho da decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2111864 – MG pelo Min. Gurgel de Faria:

Ademais, especificamente sobre a aplicabilidade do disposto no art. 496, § 3º, do CPC à ação mandamental, leciona Leonardo Carneiro da Cunha:

(...) as hipóteses de dispensa da remessa necessária também se aplicam ao mandado de segurança, com a ressalva das situações previstas no §3º do art. 496 do CPC para os casos em que não há sentença líquida ou não se tem como aferir o valor do direito discutido. Se, numa demanda submetida ao procedimento comum, não há remessa necessária naquelas hipóteses, por que haveria num mandado de segurança? Ora, sabe-se que a única diferença entre uma demanda de rito comum e o mandado de segurança está na restrição probatória desse último, que se revela cabível apenas quando os fatos estiverem provados por documentos, de forma pré-constituída. Para que se mantenha unidade no sistema, é preciso, então, que se entenda que aquelas hipóteses de dispensa do reexame necessário alcançam também a sentença proferida no mandado de segurança. Não atende ao princípio da razoabilidade deixar de estender as hipóteses de dispensa do reexame necessário ao mandado de segurança. Demais disso, a previsão constitucional do mandado de segurança, ao fixar como requisito de sua admissibilidade o direito líquido e certo, pressupõe e exige um procedimento célere e expedito para o controle dos atos públicos. Daí por que se afina com a envergadura constitucional do mandado de segurança entender que os §§ 3º e 4º do art. 496 do CPC a ele se aplicam, de sorte que, naqueles casos, não há remessa necessária. (in A Fazenda Pública em juízo. 14ª ed. rev., atual e
ampl
. –Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 197 - Grifei).

No caso em tela, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação abordando integralmente todos os pontos da sentença, quais sejam: (i) a ausência de direito líquido e certo e a adequação da via eleita; (
ii
) a legalidade do ato administrativo que indeferiu a progressão funcional, com base na interpretação da Lei Complementar Municipal n. 62/2011; e (
iii
) a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo. Estes pontos abrangem integralmente a fundamentação da sentença.

Destaco abaixo o entendimento jurisprudencial desta Corte a respeito da matéria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV. MILITAR ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. III. Razões de
decidir Nos
termos do art. 496, § 1º, do CPC/2015, a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal, inovação que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária. (TJMT, AC n. 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025)

Portanto, tendo em vista que o recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop abordou todos os pontos da sentença, não há necessidade de conhecimento da
R
emessa
N
ecessária, pois o reexame da matéria já será realizado por meio da apelação voluntária, evitando, assim, a duplicidade de análise pelo tribunal.

Não conheço
da Remessa Necessária e passo à análise do recurso de apelação.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de progressão funcional da servidora, ora apelada, da Classe B para a Classe C, sob o fundamento de que sua pós-graduação em “Docência no Ensino Superior” não constitui “habilitação específica” para o cargo de professora da educação básica, nos termos da legislação municipal.

A carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop é regida pela Lei Complementar n
.
62, de 31 de maio de 2011. O artigo 48 do referido diploma legal estabelece os critérios para a promoção de classe:

Art. 48 A promoção do Profissional da Educação Pública Básica do Município, de uma classe para outra, imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos entre as classes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 107/2014)

A sentença recorrida entendeu que a legislação municipal não restringe a progressão à exigência de que o curso de especialização seja exclusivamente na mesma disciplina lecionada e que o termo “nova habilitação específica” abrangeria áreas correlatas, como metodologias de ensino, sendo a recusa da administração uma
restrição não prevista
em lei.

Com a devida vênia ao entendimento do
juízo

sentenciante e ao parecer ministerial, a interpretação conferida à norma não se mostra a mais adequada.

A exegese do dispositivo legal deve partir da análise teleológica e semântica dos termos empregados pelo legislador. A lei não exige apenas uma “nova habilitação”, mas uma “nova habilitação
específica
”. O adjetivo “específica” não é um ornamento textual
,
ele qualifica e restringe o substantivo “habilitação”, indicando que a nova formação deve ser própria, particular, diretamente relacionada à área de atuação do servidor.

Seguir a interpretação extensiva adotada na sentença levaria à conclusão de que qualquer curso de pós-graduação na ampla área da “Educação” seria suficiente para a progressão, o que contraria o interesse público e a finalidade da norma. O objetivo da progressão por titulação é incentivar o aperfeiçoamento do servidor para que ele preste um serviço de maior qualidade à população. No caso de uma professora da educação básica, o interesse da Administração é que ela se especialize em áreas que impactem diretamente sua prática em sala de aula com crianças e adolescentes, como, por exemplo, psicopedagogia, alfabetização e letramento, educação especial, gestão escolar na educação básica, entre outras.

Uma especialização em “Docência no Ensino Superior”, embora louvável, é, por sua própria nomenclatura e grade curricular, direcionada a um público e a um nível de ensino completamente distintos. As metodologias, as teorias de aprendizagem e os desafios pedagógicos do ensino superior (andragogia) são fundamentalmente diferentes daqueles da educação básica (pedagogia).

Permitir a progressão com base em uma formação dissociada da área de atuação do servidor esvaziaria o sentido da palavra “específica” e transformaria o benefício em um mero acréscimo salarial desvinculado da melhoria do serviço público.

Nesse contexto, a atuação da Administração Pública, ao indeferir o pedido com base em parecer jurídico que analisou a pertinência do curso, pautou-se estritamente pelo princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), segundo o qual o administrador só pode fazer o que a lei autoriza. A lei autoriza a progressão por habilitação
específica
, e a Administração, no exercício de sua competência, avaliou que o título apresentado não detinha tal especificidade.

Não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), substituir-se ao administrador para reavaliar o mérito do ato administrativo. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à análise de sua legalidade e legitimidade, não sendo possível adentrar em critérios de conveniência e oportunidade. No caso dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder no ato que indeferiu o pleito da servidora. A decisão administrativa foi fundamentada e baseada em uma interpretação razoável e restritiva da legislação de regência, em conformidade com o interesse público.

Portanto, ausente a demonstração de ato ilegal ou abusivo, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Ante o exposto, em consonância com as razões apresentadas,
NÃO CONHEÇO
d
a Remessa Necessária e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, denegar a segurança pleiteada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei n
.
12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ. Custas processuais pela impetrante, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, caso deferida na origem.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026